Tribunal: STF
Processo: Rcl 81305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O acórdão questionado, proferido na Ação Ordinária nº 8159023-56.2022.8.05.0001, reconheceu o direito à nomeação de um candidato classificado fora do número de vagas previstas em edital, bem como as decisões subsequentes que inadmitiram o recurso extraordinário e negaram provimento ao Agravo Interno.



    O reclamante sustenta que a decisão declamada desrespeita a autoridade de duas teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira, referente ao Tema 784 (RE 837.311), estabelece que o surgimento de novas vagas por aposentadorias, exonerações ou falecimentos, por si só, não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Para tanto, seria necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. A segunda, relativa ao Tema 683 (RE 766.304), fixa a diretriz de que a ação judicial que pleiteia o direito à nomeação deve ser proposta dentro do prazo de validade do concurso público.



    Afirma que o concurso para Analista Judiciário oferecia 65 vagas de ampla concorrência, além de cadastro de reserva. Relata que a parte beneficiária foi classificada em 380º lugar, portanto, fora do número de vagas. Porém, a candidata ajuizou ação ordinária para obter nomeação e posse mesmo após o fim da validade do certame. Narra que o Tribunal de Justiça da Bahia julgou procedente o pedido, entendendo que as vagas surgidas por aposentadorias e exonerações configuraram preterição. 



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 9):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - SUBESCRIVÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, V, B DO NCPC - APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF E MANDADO DE SEGURANÇA PARADIGMA DESTA CORTE DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 683 DO STF - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, através no leading case inaugurado pelo RE 837311, inscrito no TEMA 784/STF, consolidou entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. Com fundamento no precedente vinculante retro, este Tribunal de Justiça, através do leading case inaugurado pelo Mandado de Segurança tombado sob o nº 8014420-92.2019.8.05.0000, firmou tese no sentido da existência de vagas suficientes a alcançar todos os candidatos classificados até o classificado na posição 1.042, o que alberga a pretensão da agravada classificada na posição 380. Aplicação do art. 926 do NCPC. 3. Quanto a tese de falta de interesse processual, em razão do ajuizamento da ação ocorrer depois de esgotado o prazo de validade do certame (Tema 683), julga-se que a Corte Constitucional deliberou fixar a tese inscrita naquele tema em assentada posterior, restando inaplicável quando do julgamento do recurso. 4. Para a hipótese do presente agravo interno ser declarado improcedente em votação unânime, resta fixada a multa prevista no art. 1.021 do NCPC. 5. Agravo interno desprovido, decisão mantida.”



    O Edital de Abertura nº 01/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia previu, para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, 65 (sessenta e cinco) vagas imediatas, sendo que os demais aprovados teriam mera expectativa de direito, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. A candidata, por sua vez, foi classificada na 360ª colocação.



    Ocorre que o Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o Mandado de Segurança nº 8014726-61.2019.8.05.0000, ampliou o número de candidatos com direito subjetivo à nomeação para 1.042 vagas, utilizando-se de critério de vacância (aposentadorias, exonerações, falecimentos), sem, no entanto, verificar concretamente a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública no período de validade do certame, condição indispensável para a transmutação da expectativa em direito líquido e certo, conforme expressamente exige o Tema 784.



    Constata-se que o acórdão reclamado confundiu o surgimento natural de vagas por vacância com o preenchimento obrigatório destas, em descompasso com a jurisprudência do STF, que condiciona a convocação de candidatos além das vagas editalícias à comprovação de conduta ilícita ou arbitrária do Poder Público, o que não foi evidenciado nos autos.



    Em acréscimo, a ação foi ajuizada em 2022 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. No mesmo sentido, cito precedente da Primeira Turma no qual foi analisada situação idêntica e referente ao mesmo concurso:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 



    2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 12.06.2023).



    Diante do exposto, nos termos do art. 161, III, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária nº 8159023-56.2022.8.05.0001.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente